Tribunal: TJSP
Processo: 1007742-66.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Embargos à monitória julgados improcedentes, constituindo o título executivo judicial em favor da embargada – Alegação de que não foram comprovados os serviços efetivamente prestados – Autora que logrou êxito em comprovar a existência da relação contratual pela juntada do contrato assinado pelas partes – Renovação automática expressamente prevista no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Embargos à monitória julgados improcedentes, constituindo o título executivo judicial em favor da embargada – Alegação de que não foram comprovados os serviços efetivamente prestados – Autora que logrou êxito em comprovar a existência da relação contratual pela juntada do contrato assinado pelas partes – Renovação automática expressamente prevista no referido ajuste - Embargante que, por outro lado, não comprovou o distrato do contrato ou o pagamento das prestações em aberto – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007742-66.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes
COL OPERADOR LIGÍSTICO LTDA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLC - LOGÍSTICA
INTEGRADA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007742-66.2018.8.26.0604
Apelante: Col Operador Logístico Ltda.
Apelado: Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência
Comarca: Sumaré
MM. Juiz de 1a instância: Ana Lia Beall
VOTO No 37948
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Embargos à
monitória julgados improcedentes, constituindo o título
executivo judicial em favor da embargada Alegação de
que não foram comprovados os serviços efetivamente
prestados
Autora que logrou êxito em comprovar a
existência da relação contratual pela juntada do contrato
assinado
pelas
partes

Renovação
automática
expressamente prevista no referido ajuste - Embargante
que, por outro lado, não comprovou o distrato do contrato
ou o pagamento das prestações em aberto Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
146/154 contra a r. sentença de fls. 141/144, cujo relatório se adota,
que rejeitou os embargos opostos à ação monitória e declarou
constituído, de pleno direito e por força da lei, título executivo judicial,
decorrente dos boletos emitidos, vencidos e não pagos no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 25/08/2015 a 26/10/2015, no montante de R$ 11.178,79.
2.
Irresignada, insurge-se a embargante, alegando, em síntese,
ausentes documentos que lastreiam o crédito apontado na exordial,
posto que apócrifo o contrato juntado pela autora, além de não ter
sido juntadas as faturas individualizadas do débito. Afirma que só foi
juntado firmado entre as partes em 01.11.2014, com vigência de 12
meses, não havendo prova acerca da efetiva prestação dos serviços.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 164/172.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Conforme se infere dos autos, o contrato de fls. 35/58, juntado
pela embargada com a exordial foi firmado pelas partes ao
1o.11.2014 e tal fato restou incontroverso nos autos.
6.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, há
cláusula que dispõe expressamente sobre a renovação automática
do contrato após o término da vigência inicial de 12 (doze) meses do
contrato, não havendo que se falar na descabida exigência de
apresentação de novo contrato pela apelada.
7.
Ainda que assim não o fosse, cumpre-me salientar que o débito
refere-se a período anterior ao prazo de 12 (doze) meses de vigência
do contrato firmado entre as partes, sendo certo que a apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se desincumbiu de comprovar que pagou o débito em aberto ou,
tampouco, enviou notificação tendente à rescisão antecipada da
avença.
8.
Consigno, por derradeiro, que não há que se falar na
obrigação da apelada em comprovar que efetivamente prestou os
serviços, que estavam à disposição da empresa apelante até operar-
se a rescisão em razão da inadimplência, cujo débito busca constituir
com a presente monitória.
9.
Destarte, em virtude do desacolhimento das razões recursais
apresentadas pela apelante, majoro a verba honorária sucumbencial
para 15% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do
deferimento dos benefícios da gratuidade processual com efeito ex
nunc, nos termos do r. descacho de admissibilidade de fls. 203.
10.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR